Tribunal: TJBA
Processo: 0158460-58.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0158460-58.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SETEL CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL EM CÁLCULOS HOMOLOGADOS JUDICIALMENTE. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia em embargos à execução, impugnando cálculos anteriormente apresentados por ele próprio, homologados judicialmente com a expressa concordância da empresa Setel Construtora Ltda e transitados em julgado sem impugnação. O recorrente sustenta a existência de erro material decorrente da inclusão indevida de juros sobre juros (anatocismo), postulando a revisão e correção dos valores atualizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em definir se é possível a revisão de cálculos apresentados pelo próprio apelante e homologados judicialmente, sob a alegação de erro material decorrente de suposto anatocismo, após o trânsito em julgado da decisão homologatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
Os cálculos homologados judicialmente tornam-se imutáveis pela ocorrência da coisa julgada material, impedindo nova discussão sobre critérios ou metodologia adotada para a apuração da quantia.

4 -
O erro material sujeito à correção após o trânsito em julgado restringe-se àqueles meramente aritméticos, evidentes e perceptíveis de imediato, sem alteração da substância ou dos critérios do julgamento.

5 - Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça afasta a possibilidade de correção tardia de critérios utilizados na apuração do valor executado quando já definidos e transitados em julgado, reconhecendo a preclusão e a coisa julgada como impedimentos absolutos à sua rediscussão.

6 - A invocação da Súmula nº 121 do STF não guarda pertinência com o caso concreto, haja vista que os cálculos foram objeto de expressa anuência estatal anteriormente homologada e transitada em julgado, impedindo posterior insurgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - É vedada a revisão, sob alegação de erro material, de cálculos anteriormente apresentados pela parte interessada, homologados judicialmente e transitados em julgado, quando implicar rediscussão de critérios ou metodologia utilizados na apuração do valor executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 494, I; Lei nº 9.494/97, art. 1º-E; CPC, art. 502; CPC, art. 508.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na ExeMS nº 4146/DF, Rel. Min. Relator, Terceira Seção, j. 26.10.2022; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2054033-32.2025.8.26.0000, Rel. Donegá Morandini, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 25.04.2025; TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70083474213, Rel. Ricardo Pippi Schmidt, Vigésima Quinta Câmara Cível, j. 28.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator